Tribunal: STF
Processo: RE 1313241
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5º Região que, complementado em sede de juízo de retratação, está assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINSTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 



    O recorrente articula a ofensa aos arts. 1°, III e IV, 5°, XXXV, XXXVI, LIV, LV, e 93, IX, todos da Constituição Federal. 



    Esse o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 



    Consigno, desde logo, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário desta Corte destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371-RG/MT, ministro Gilmar Mendes): 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    De outra parte, a partir do quadro fático, o Tribunal de origem entendeu que no tocante à compensação das parcelas recebidas administrativamente os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Não se ignore, ainda, que, a matéria articulada nas razões recursais quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculo da verba honorária, constitui-se em inovação recursal, porquanto sequer foi debatida no acórdão recorrido, de modo que ausente o prequestionamento da referida questão. Incidem, pois, os óbices dos enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. 



    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos): 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão ( Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento – 791.292/PE, Ministro Gilmar Mendes).



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos , a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26 de março de 2019. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator